Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: Conselho Especial Número do processo: 2019 00 2 002937-8 REA - 0000519-42.2019.8.07.0000 (Res. 65 - CNJ) Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) Autor: DISTRITO FEDERAL Réus: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEIÇÃO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA E ROCILDA DOS SANTOS PINTO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Devidamente intimado para que se manifestasse sobre as certidões relativas às citações dos 26 requeridos (ID 20716860), o Distrito Federal se limitou a “requerer o prosseguimento regular do processo de restauração tendo em vista que alguns dos requeridos foram citados normalmente e, tratando-se de processo de restauração dos autos, o provimento final aproveitará a todos” (ID 21304098). É ônus do autor promover a citação do réu, de acordo com o CPC: “Art. 240. (...) § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” -g.n. Assim, intime-se o Distrito Federal para que tome as providências necessárias para viabilizar a citação dos réus no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Ressalte-se que, caso requeira a citação por edital, o autor deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC, bem como especificar os nomes dos réus a serem citados dessa forma. No mesmo prazo, ficam intimadas as partes, autor e réus, para se manifestarem sobre os pedidos de habilitação de crédito de IDs 22025897 e 22222390. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator